Tribunal: TJES
Processo: 5001796-84.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-84.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: ELIELTON DUTRA DE SOUSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. MÉRITO NÃO ANALISADO. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13227602), que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. A embargante (ID 13279469) alega erro material no dispositivo do acórdão, que impôs indevidamente a condenação em custas e honorários sucumbenciais, apesar da ausência de análise de mérito do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de erro material no acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme alegado, o acórdão reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, não havendo análise do mérito do Recurso Inominado.
4. Nessas hipóteses, não há que se falar em parte vencida, sendo incabível a condenação em ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. Assim, o dispositivo que impôs a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve ser retificado, por configurar erro material.
6. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos e lhes dou provimento.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para, sanando o erro material, retificar o acórdão, para que conste: “Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ante o reconhecimento da incompetência do juízo e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, não há o que se falar em condenação em ônus sucumbenciais.”

Dispositivos citados
: CPC/2015, art. 1.022, III; Lei 9.099/95, arts. 48 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001796-84.2024.8.08.0006

EMBARGANTE:
MULTIVIX NOVA VENÉCIA – ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

EMBARGADO:
ELIELTON DUTRA DE SOUSA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. MÉRITO NÃO ANALISADO. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13227602), que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. A embargante (ID 13279469) alega erro material no dispositivo do acórdão, que impôs indevidamente a condenação em custas e honorários sucumbenciais, apesar da ausência de análise de mérito do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de erro material no acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme alegado, o acórdão reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, não havendo análise do mérito do Recurso Inominado.
4. Nessas hipóteses, não há que se falar em parte vencida, sendo incabível a condenação em ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. Assim, o dispositivo que impôs a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve ser retificado, por configurar erro material.
6. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos e lhes dou provimento.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para, sanando o erro material, retificar o acórdão, para que conste: “Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ante o reconhecimento da incompetência do juízo e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, não há o que se falar em condenação em ônus sucumbenciais.”

Dispositivos citados
: CPC/2015, art. 1.022, III; Lei 9.099/95, arts. 48 e 55.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13881103) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A Embargante (ID 13904025) alega que o dispositivo do acórdão consignou o não provimento do Recurso Inominado, impondo à recorrente/embargante a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, no patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, o que configura evidente erro material, uma vez que, como o mérito do recurso interposto pela MULTIVIX sequer foi apreciado, não há que se falar em provimento ou não do recurso, tampouco em parte vencida a justificar a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

De fato, como bem exposto pela Embargante, não houve apreciação do mérito no Recurso Inominado apreciado, tendo em vista apenas ter sido reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda. Por conseguinte, não há o que se falar, no caso em tela, em parte vencedora ou vencida, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 e, portanto, incabível a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Portanto,
ONDE SE LÊ
no acórdão:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ante o reconhecimento da incompetência do juízo e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, não há o que se falar em condenação em ônus sucumbenciais.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o erro material indicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)